Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740279-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: MARIA CLEIDE DA CONCEICAO, IXTELL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45857678), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de IXTELL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI e de MARIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO, indeferiu pedido para que fosse expedido ofício ao INSS, de modo a encontrar eventual vínculo empregatício em nome da agravada pessoa física. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 171515609 do processo de origem): A parte exequente requer a expedição de ofício ao INSS, para que o referido órgão informe se os executados possuem registro de trabalho ativo, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, não há utilidade prática no pedido, visto que ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis. Indefiro, portanto, o pedido. Irresignada, a recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão da decisão combatida, revela-se possível a penhora de parte de eventuais verbas salariais, na linha da atual jurisprudência do egrégio STJ. Defende que a expedição de ofício ao INSS se revela razoável, portanto. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 51578406. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, o indeferimento da providência veiculada no bojo de execução de título executivo extrajudicial constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a requerente busca a reforma da decisão que lhe indeferiu providência consubstanciada o envio de ofício ao INSS, com o escopo de perscrutar a eventual existência de vínculo empregatício envolvendo a agravada (executada) MARIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores (plausibilidade do direito e perigo da demora) para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Muito bem. Em análise perfunctória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso vertente, o requisito não se encontra plenamente atendido, na medida que a penhorabilidade salarial não é absoluta, tal como a impenhorabilidade. A própria jurisprudência da colenda Corte da Cidadania deixa claro que a penhorabilidade de salários é exceção, sendo a regra, noutro sentido, a impenhorabilidade, assim como preconizado no artigo 833 do CPC. Noutros termos, a penhorabilidade, apesar de ser tida como excepcional, "poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp n. 1.911.758/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). Esse fato, de certa forma, convalida a pretensão pela expedição de atos de cooperação para a efetiva busca patrimonial com auxílio do juízo responsável pela execução, até porque o aludido procedimento caminha primordialmente a favor dos interesses do credor. Obviamente que após a completa incursão nos demais elementos e provas que informam o recurso e a execução subjacente, é possível aferir melhor a presença ou não desses vetores, ao menos em tese. Com efeito, conforme fundamentos supra, reputo parcialmente atendido o requisito atinente à probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Tampouco apresentou qualquer elemento indicativo de mudança na condição econômica das executadas, o que, certamente, poderia reforçar a necessidade de promover a imediata atuação positiva no sentido de tentar auxiliar a parte exequente na busca de patrimônio apto a saldar a obrigação informada no título executivo que aparelha a execução. Até porque o processo executório foi intentado no ano de 2020, não se mostrando razoável concluir que determinada providência denegada mais de três anos depois de forma monocrática e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Repiso, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Dessa forma, registro, que nesta decisão verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador